Tribunal: TJMT
Processo: 1035697-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035697-81.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CARLOS GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.199.391-31 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, mas, devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor.

2. O esgotamento dos meios para localização do devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, de modo a constituí-lo em mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1035697-81.2020 ajuizada em face de
CARLOS GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a mora do devedor restou devidamente comprovada, haja vista a notificação ter sida enviada ao endereço indicado pelo próprio apelado no momento da contratação.

Fala que, conforme dispõe o §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, não havendo obrigatoriedade quanto ao envio de carta registrada ou protesto do título.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

O apelado não foi intimado para apresentar as contrarrazões, haja vista que não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, é requisito da ação que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta o apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, embora a notificação tenha sido enviada para o mesmo endereço constante do contrato, ela foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, situação que comprova o esgotamento dos meios para a localização do devedor e permite ao credor realizar a intimação por meio do protesto do título via edital, e assim constituí-lo em mora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

"Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS)
. (N.U 1002006-76.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida
, resta imperiosa a sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021